Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-26.2017.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE DO TRF DA 3a REGIÃO – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLARANDO COMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – APELAÇÃO DO AUTOR – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – PRETENSÃO DE OBTER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE DO TRF DA 3a REGIÃO – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLARANDO COMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – APELAÇÃO DO AUTOR – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – PRETENSÃO DE OBTER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO INFORTUNÍSTICA – CATEGORIA EXCLUÍDA DO ROL DOS SEGURADOS COM DIREITO À PERCEPÇÃO DAS BENESSES DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Carência da ação decretada de ofício. Recurso do autor prejudicado.